Tribunal: TJBA
Processo: 0168954-16.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0168954-16.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COLCIM COMERCIO LOCACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA.

Advogado(s)
:
SERGIO NEESER NOGUEIRA REIS

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
MARCELO MENDES SANTOS, WALTER RUY VIANA PEREIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA DA ÁREA. ART. 561 DO CPC. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DE ATO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. LAUDO PARTICULAR UNILATERAL INSUFICIENTE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de manutenção de posse ajuizada pela autora em face de ente da administração pública estadual, na qual alegou ser proprietária e possuidora de terreno situado no Jardim Pau da Lima, sustentando que prepostos da ré teriam retirado cerca delimitadora da área para viabilizar a construção de via pública, com pedido de manutenção da posse e reconstrução da cerca, além de indenização.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de inexistir prova suficiente da posse e da delimitação da área, destacando que o laudo pericial concluiu pela impossibilidade de individualização do imóvel a partir dos documentos apresentados, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

3. Recurso de apelação no qual a recorrente sustenta a ocorrência de esbulho praticado pela ré, a validade de laudo técnico particular por ela produzido e o direito à indenização pela suposta ocupação da área, pugnando pela reforma integral da sentença.

4. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com defesa da manutenção da sentença e alegação de ausência dos requisitos da ação possessória e de desvirtuamento da causa de pedir para fins indenizatórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação suficiente da posse e da delimitação da área objeto da lide, nos termos exigidos para a tutela possessória; (ii) saber se restou caracterizada a prática de turbação ou esbulho pela parte ré; (iii) saber se está comprovada a pretensão indenizatória deduzida de forma subsidiária no âmbito da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A ação de manutenção de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, da turbação ou esbulho, da data do fato e da continuação da posse, conforme dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

7. No caso, o laudo pericial judicial concluiu de forma expressa pela inexistência de elementos técnicos e documentais suficientes para delimitar a área supostamente objeto de turbação, em razão de omissões e insuficiências constantes das próprias escrituras apresentadas pela autora, o que inviabiliza a individuação do imóvel e, por consequência, a concessão da proteção possessória.

8. A delimitação precisa da área é requisito essencial nas ações possessórias, pois somente com a exata individuação do bem é possível aferir a existência e a extensão da posse, bem como a ocorrência de eventual turbação ou esbulho, entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

9. O laudo de avaliação apresentado unilateralmente pela autora não supre a deficiência probatória constatada, por ter sido produzido sem observância do contraditório, além do que não comprova nem menciona esbulho ou turbação.

10. Inexiste prova segura da posse sobre área determinada, tampouco da retirada da cerca ou da prática de qualquer ato de turbação ou esbulho pela ré, não se desincumbiu a autora de seu ônus probatório, inclusive pela ausência de prova testemunhal.

11. A pretensão indenizatória igualmente não comporta acolhimento, uma vez que pressupõe a demonstração do dano e do nexo causal, o que resta inviabilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: “A ausência de delimitação precisa da área e de prova segura da posse inviabiliza o acolhimento da ação de manutenção de posse, bem como afasta a caracterização de turbação ou esbulho e o cabimento de pretensão indenizatória”.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 561.

Jurisprudência relevante citada

- TJPR, Agravo de Instrumento 0289907-8.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0168954-16.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COLCIM COMERCIO LOCACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA.
e como apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.